Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. VERIFICAÇÃO.
1. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. A fixação da obrigação alimentar, porém, deve ser vista como medida excepcional, pois, como regra geral, não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
3. Faz-se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios.
4. A falta de comprovação da incapacidade da parte de prover o próprio sustento afasta o dever da apelada em prestar alimentos.
5. Negou-se provimento ao recurso.